Tribunal: TJES
Processo: 0027337-93.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027337-93.2015.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOEL OLIVEIRA CUNHA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ter desferido diversos golpes de facão contra a vítima, motivado por ciúmes decorrentes de rumores sobre relacionamento extraconjugal. A defesa requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129 do CP) ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes para manutenção da imputação de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na existência de
animus necandi
; (ii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por suposta ausência de surpresa no ataque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo definitivo sobre a culpabilidade, conforme o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

4. Os indícios de autoria e da intenção de matar estão amparados em provas colhidas na fase policial e judicial, incluindo o depoimento da vítima, testemunhas e a confissão informal do acusado.

5. Os indícios de
animus necandi
revelam-se pela utilização de arma de natureza letal (facão), pela região vital atingida (pescoço), pela multiplicidade e intensidade dos golpes e pela motivação fútil (ciúmes decorrentes de boatos), evidenciando possível dolo homicida.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de dúvida sobre a existência de dolo de matar, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da intenção do agente.

7. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, o que não se verifica no caso, pois há elementos que indicam surpresa no ataque e impossibilidade de defesa da vítima.

8. O depoimento da vítima e das testemunhas indicam que é plausível a possibilidade de incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia é cabível quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto ao dolo.

2. A tentativa de homicídio se caracteriza quando o agente dirige sua conduta com intenção de matar, utilizando meio idôneo e interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida se manifestamente improcedente, devendo as dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 129. CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.844.558/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1.4.2025, DJEN 7.4.2025; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, publ. 12.6.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.810.202/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.3.2025, DJE 27.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0027337-93.2015.8.08.0048

RECORRENTE
: JOEL OLIVEIRA CUNHA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOEL OLIVEIRA CUNHA
em face da Sentença de fls. 261/264-v ID 12854759 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 14 II, todos do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 12854762, sustenta que
(i)
é devida a desclassificação do homicídio qualificado tentado para lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP);
(ii)
subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

Diante de tais fatos, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao recorrente.

Contrarrazões, ao ID 12854764, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13893050, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia (fls. 02/03-v do ID 12854759):

“(...) Emergem dos autos da peça investigatória que, no dia 05 de outubro de 2015, aproximadamente as 07:00 horas, no bairro Planalto Serrano, neste município, o ora denunciado, com intenção de matar, desferiu vários golpes de facão em face da vítima GIOVANE MOURA PEREIRA, provocando os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 40.

Segundo consta, na data do fato 'a vítima GIOVANE MOURA PEREIRA estava na residência de seu amigo Roberto Clodoaldo do Carmo, onde residia temporariamente, quando foi abordado inesperadamente pelo acusado JOEL OLIVEIRA CUNHA, que de forma livre, consciente e com
animus necandi
, utilizando-se de um facão, desferiu vários golpes contra a vítima, que só não vaio a óbito, pois foi prontamente socorrido peara o UPA da Serra Sede onde foi atendido.

Consta ainda que após desferir os golpes, o denunciado se evadiu do local.

A motivação do crime se deve ao fato de que o denunciado JOEL OLIVEIRA CUNHA soube por boatos que Giovane Moura Pereira estaria tendo um relacionamento extraconjugal com sua amasia Ana Maria Tavares Cunha, razão que o levou a ameaçar a vítima e, posteriormente, tentar contra a vida do mesmo.

Autoria e materialidade indenes de dúvida, de acordo com termo de declarações prestadas pela vítima e por testemunhas, bem como pela confissão do crime por parte do acusado.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que a insignificante razão, acerca de um suposto relacionamento extraconjugal de sua amasia com a vítima, é razão suficientemente inconsequente para o denunciado atentar contra a vida da vítima.

Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vez que esta foi colhida de surpresa pela ação inesperada do agente. (...)"

Verifica-se que no decorrer do processo de conhecimento, com a oitiva das testemunhas e da vítima, esclareceu-se que com relação à vítima Giovane, ocorreu tentativa de homicídio, por conta da avaliação das provas produzidas em juízo, conforme esclarece-se adiante.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 43.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo (mídias no link ao ID 12854759), dos quais transcrevo o seguinte:

Vítima Giovane Moura Pereira, em sede policial às fls. 40/v:
“"(...) que foi vítima de tentativa de homicídio em 05/10/2015; que o autor do crime foi JOEL esposo de ANA; que meses antes de sofrer essa tentativa de homicídio, o declarante foi procurado por JOEL o qual Ihe disse que tinha ouvido boatos que o declarante estava tendo "um caso" com sua mulher; que o declarante disse a JOEL, que tal fato não era verdade, que nem mesmo tinha o costume de conversar com ANA; que JOEL começou a perseguir o declarante, indo aos mesmos lugares que o declarante estava e o ficava observando; que no dia do crime, o declarante estava na residência de ROBERTO, com quem morava a época do crime, quando ouviu um barulho no terreiro; que quando o declarante abriu a porta, JOEL estava com um facão em mãos e 'partiu para cima’ do declarante; que o declarante entrou em luta corporal com JOEL, com intuito de se defender; que o declarante já ferido, conseguiu empurrar JOEL para fora e fechar a porta; que JOEL pulou o muro da residência novamente e evadiu-se do local; que o declarante saiu da residência e foi até o serviço de ROBERTO, onde pediu socorro; que o declarante afirma que JOEL já o estava observando há muito tempo, que o mesmo vigiou o horário que ROBERTO saiu para trabalhar para pular o muro da residência e tentar matá-lo; que o declarante ouviu para comentário que após o crime ROBERTO foi embora para SÃO PAULO; que o declarante ouviu comentários no bairro que antes de ir embora, JOEL teria dito que se o declarante não sair do bairro, ele irá voltar para 'pegar' declarante; que o declarante foi atingido pelo facão nas duas mãos, no braço esquerdo, pescoço e nas costas."

Vítima
Giovane Moura Pereira
, em sede judicial, às fls. 214/215
: “Que confirma que ele (acusado) tentou lhe matar; Que ele dizia que eu estava seduzindo a mulher dele; Que confirma a depoimento prestado na delegacia...”.

Testemunha Roberto Claudoaldo do Carmo, em juízo, mídia de fl. 160:
“[...]
Que confirma que Joel chegou a ameaçar de morte o Giovani
[...] que eu estava trabalhando; que eu trabalhava pertinho na creche no bloco C;
que ele (Giovani), com golpada de falcão, apareceu no serviço me chamando; que eu atendi; que eu perguntei: “que isso Geovane?”; que ele respondeu que foi o Joel; que o Joel estava escondido, querendo terminar o restante ainda [...] que ele tem ciúme com qualquer pessoa, até vendedor de biscoito que ela pegava para vender
; que ela realmente sustenta a casa dela; que até os homens que apareciam lá, ele não deixava conversar com ela [...] que ela parou de vender biscoito caseiros por causa dele; que ela não podia cobrar [...] que toda vez que ele cismava, ele corria atrás das pessoas mesmo...”.

Testemunha
Ana Maria Tavares,
em juízo, fl. 224/225
: “[...] que me recordo; que o Joel era obsessivo, muito ciumento; que ficou 18 anos casada com ele e ele tinha muitos ciúmes; que o Giovane sempre soltava pipa; que nunca teve amizade e nem nada com o Giovane; que ele começou a ter ciúmes de Giovane; que nunca deu um bom dia para o Giovane; que aí ele começou a falar que eu tava tendo um caso com Giovane; que por ele ser um menino quase da idade do meu filho,
que ele começou a ameaçar o Giovane de morte
; que o Giovane morava de frente comigo; que o Giovane teve que se mudar para a casa do amigo dele;
que aí ele foi e pegou o Giovane “na traição”; que passou pelos fundos da casa dele; que ele furou Giovane; que ele sempre andava com faca, porque ele gostava de ameaçar mesmo [...] que o Giovane é um rapaz muito tranquilo, muito tranquilo; que Joel fazia uso de cocaína e maconha
; que o Joel acordava da cama e já agia, sem efeito de nada; que ele era muito possessivo; que ele acordava da cama e era “vou fazer”; que não estava sob efeito de nada; que era bem de manhãzinha; que ele chegou e eu tomei um susto, né?; que ele chegou furioso;
que ele disse que tinha acabado de furar o Geovane
[...] que já é a segunda pessoa que ele furou; que não foi só o Giovane [...]”

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pelo recorrente de que não há indícios de que teria tentado matar a vítima, pelo contrário, existem indícios suficientes do
animus necandi,
não podendo o recorrente consumar seus desígnios por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, a intervenção do filho da vítima, que veio a ser executado.

No que tange especificamente ao elemento subjetivo do tipo, o
animus necandi
, sua aferição, nesta fase de cognição sumária, deve ser realizada com base nas circunstâncias objetivas que permearam a conduta delituosa.

A intenção de matar pode ser inferida a partir de um plexo de elementos concretos, tais como: a) a natureza e a potencialidade lesiva da arma empregada (no caso em tela, um facão, instrumento de notória capacidade letal); b) a região do corpo da vítima visada pelos golpes (no presente caso, o pescoço, área sabidamente vital, conforme destacado no Laudo de fls. 43); c) a reiteração e a intensidade dos golpes; d) as palavras proferidas pelo agente antes, durante ou após a conduta delituosa; e) o comportamento do agente após o cometimento do delito (incluindo ameaças de retorno para "terminar o serviço" e a evasão do local).

No caso em exame, todos esses elementos convergem, de forma significativa, para a indicação, ao menos em sede de cognição sumária própria da pronúncia, da presença do dolo homicida. O emprego de um facão, instrumento com alta capacidade de ceifar vidas, direcionado contra a região cervical da vítima, somado às ameaças prévias motivadas por ciúmes e ao comportamento do Recorrente após o fato (notadamente a confissão à ex-companheira de que "tinha acabado de furar o Geovane" e os relatos de que tencionava retornar para "pegar" a vítima), constituem indícios veementes do
animus necandi
.

O fato de o laudo pericial apontar ausência de perigo de vida não tem o condão, por si só, de descaracterizar a tentativa de homicídio, pois, para a configuração da tentativa, o que se pondera é a idoneidade da ação para causar a morte e a direção da vontade do agente, e não apenas o resultado efetivamente produzido, máxime quando a não consumação decorre, como no caso, de circunstâncias alheias à vontade do agente, como a reação da vítima e o socorro médico.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a desclassificação só é possível nos casos em que haja prova inequívoca da ausência do dolo de matar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. FACADA EM REGIÃO POTENCIALMENTE LETAL. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Havendo elementos indicativos da prática do crime de homicídio tentado, cabe ao Conselho de Sentença avaliar os limites do elemento subjetivo que movia o agente durante o curso causal.

2.
"O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.844.558/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) - destaquei

Assim, observo que a magistrada de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Afere-se, no caso sob julgamento, há testemunhos, colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo, quando analisados em conjunto indicam a possibilidade de que o
animus
do recorrente era
necandi
e não
laedendi
, de modo que, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença por crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c o art. 14, II, todos do Código Penal e não do art. 129, §9º, do Código Penal, em relação à vítima Giovani.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no
HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022
) – destaquei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) –
destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Por fim, durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário – consolidou o entendimento nos Tribunais de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do inciso IV do art. 121, §2º, a defesa alega que seria devido porque não haveria prova segura de sua ocorrência, existindo controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, inclusive a possibilidade de ter ocorrido uma discussão prévia entre agressor e agredido, o que afastaria o elemento surpresa caracterizador da referida majorante.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos. Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase de cognição sumária, sustentar a plausibilidade da incidência da referida qualificadora, conforme extrai-se dos depoimentos colacionados alhures.

Portanto, não se faz razoável afastar a qualificadora por não ser
prima facie
descabida, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão, posto que a alegação de desentendimento prévio entre réu e vítima não afasta inequivocamente a citada qualificadora. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao posicionamento de que "as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri" (HC n. 138.177/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/8/2013, destaquei). 2.
O entendimento deste Superior Tribunal é de que a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. 3. Na hipótese, há indícios, pelas declarações do próprio denunciado, de que a discussão entre ele e a vítima já havia cessado. Pelo relato do réu, ele estava levando a vítima para cama, quando então desferiu contra ela o soco, o chute, e, em seguida, os vários golpes de picão, circunstância que, em tese, impediu que a vítima pudesse esperar a ação violenta. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.616.786; Proc. 2016/0197324-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 04/12/2018; DJE 17/12/2018; Pág. 2535) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DA SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. De acordo com o entendimento do STJ, "
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora" (RESP n. 973.603/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 10/11/2008)
. 2. No caso, os depoimentos em juízo revelam que o réu puxou a arma de fogo, foi impedido pelos presentes, depois de ser acalmado e solto, pegou o revólver, percebeu que estava descarregado, pegou a munição, municiou o revólver e efetuou 3 ou 4 disparos contra a vítima, que estava desarmada, de peito aberto, acompanhada de sua esposa grávida. A
qualificadora não se mostra manifestamente improcedente e descabida, razão pela qual deve ser mantida.
3. O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a decisão do jurados se deu de forma contrária às provas dos autos, demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em sede de Recurso Especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em Recurso Especial, mas negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.810.202; Proc. 2024/0452914-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/03/2025; DJE 27/03/2025)

Assim, não se revelando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como manifestamente improcedente, mas, ao contrário, encontrando ela respaldo em elementos concretos extraídos dos autos (especialmente o depoimento da vítima e as circunstâncias do ataque), sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.